Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munição de uso permitido. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas. Prisão domiciliar. Covid-19.
1 - A gravidade concreta dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munição de uso permitido, evidenciada nas circunstâncias em que ocorreram – posse de munição .9mm, 6,62g maconha, 30 comprimidos semelhantes a “ecstasy”, embalagens para acondicionamento de droga e resquícios de frascos de lança-perfume -, revela a periculosidade do paciente e justifica a custódia cautelar, para garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta dos crimes, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3 - O CPP possibilita que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave (CPP, art. 318, II).
4 - O fato de o paciente ter sido diagnosticado com Covid-19, dentro do presídio, não significa que, preso preventivamente, terá maior risco de agravamento do seu quadro de saúde, sobretudo se, no interior do estabelecimento prisional, há atendimento médico adequado.
5 – Ordem denegada.